Tribunal: TJDFT
Processo: 0720411-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720411-48.2023.8.07.0001 RECORRENTE: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A RECORRIDOS: NATALIA DOS ANJOS MARQUES, VINICIUS GAMMARO SIMOES DE SOUZA, P. M. G. REPRESENTANTE LEGAL: NATALIA DOS ANJOS MARQUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito do consumidor. Apelação cível. Ação de indenização por danos materiais e morais. Direito à saúde. Recém-nascido. Anomalia anorretal do tipo fístula perineal. Investigação diagnóstica tardia. Necessidade de procedimentos cirúrgicos evitáveis. Falha na prestação dos serviços. Inteligência do art. 14, do CDC. Danos morais configurados. Dano moral por ricochete em relação aos pais do neonato. Quantum indenizatório condiz com os parâmetros adotados pelo Tribunal. Recurso conhecido e desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação cível objetivando a reforma de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar o réu ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais para cada autor, além do pagamento de R$ 2.713,43 a título de danos materiais para os autores N.D.A.M e V.G.S. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve falha na prestação dos serviços prestados pelo hospital apelante, além de verificar se o quantum indenizatório condiz com os parâmetros adotados por este Tribunal. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade do hospital, na qualidade de prestador de serviço de saúde, submete-se à sistemática do art. 14, do CDC que estabelece que “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” 4. No caso concreto, da análise do acervo probatório, restou demonstrado que a conduta omissiva dos profissionais que atenderam o recém-nascido contribuiu decisivamente para o agravamento do quadro clínico e para a realização de múltiplos procedimentos cirúrgicos que poderiam ter sido evitados ou, ao menos, realizados de forma menos invasiva, caso o diagnóstico tivesse sido feito oportunamente. 5. Da leitura das conclusões do laudo pericial, sobressai nítido que o hospital se omitiu ao deixar de realizar, nas primeiras 24 horas de vida do recém-nascido, a investigação diagnóstica mandatória diante da suspeita de anomalia anorretal, conduta imprescindível nos casos em que há dúvida no exame físico inicial — o que, conforme reconhecido pelo próprio perito, é uma situação comum e esperada. Além disso, houve falha grave ao permitir a amamentação do neonato, contrariando a orientação clínica de mantê-lo em jejum diante da possibilidade diagnóstica. Como consequência direta da negligência assistencial, inviabilizou-se a realização de anorretoplastia primária em tempo oportuno, procedimento menos invasivo, tornando-se necessária a realização de colostomia e de intervenções cirúrgicas posteriores mais complexas, prolongadas e dolorosas. 6. A conduta omissiva do hospital, portanto, não apenas frustrou o diagnóstico precoce, mas desencadeou um itinerário terapêutico mais penoso ao menor, caracterizando inequívoca falha na prestação do serviço e configurando o dever de indenizar não só ao neonato, mas também aos seus pais que obviamente sofreram com a situação dolorosa vivenciada pelo seu filho recém-nascido. 7. O fato atinge a esfera subjetiva das partes autoras, uma vez que foram submetidos a uma situação extremamente dolorosa no momento do nascimento do seu filho, aumentando sobremaneira a sua aflição e angústia. O neonato, ainda em suas primeiras horas de existência, foi submetido a procedimentos cirúrgicos invasivos e sucessivas internações em UTI, suportando sofrimento físico e privações absolutamente evitáveis. A mãe, por sua vez, experimentou angústia intensa ao ver o filho recém-nascido sofrer, somada à frustração da experiência do puerpério, marcada por medo, insegurança e a impossibilidade de permanecer ao lado do bebê durante a internação. Já o pai igualmente sofreu com o quadro clínico do filho, com o desgaste emocional e com a impotência frente à falha na assistência hospitalar. Em ambos os genitores, configurou-se o chamado dano moral por ricochete caracterizado pelo sofrimento direto experimentado por terceiros que mantêm relação de afetividade e dependência com a vítima principal. O abalo psicológico de cada um dos autores, embora decorrente de um mesmo núcleo fático, atinge-os em dimensões próprias e inegavelmente justifica a reparação moral arbitrada na sentença. 8. Considerando a conduta praticada pelo hospital, bem como levando em conta os demais critérios para o arbitramento do valor da condenação, incluindo-se a capacidade econômica do ofensor, a função desestimulante para a não reiteração do ilícito, assim como a vedação ao enriquecimento ilícito, não vislumbro motivos para alterar o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) fixado para compensar cada autor, nos moldes do que decidiu o magistrado de origem. IV. Dispositivo 9. Recurso conhecido e desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o e 14; CPC, art. 371. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1886233, APC 0748118-25.2022.8.07.0001, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/06/2024, publicado no DJe: 25/07/2024. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 3o, §1o, 489, §1o, incisos III, IV, e V, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 14, §§3o, inciso I, e 4o, do Código de Defesa do Consumidor; 186, 187, e 927, todos do Código Civil, pela responsabilização indevida que está sendo atribuída ao recorrente. Afirma que restou demonstrado nos autos que os serviços prestados pelo recorrente observaram as regras e protocolos em vigor, sendo certo que o hospital adotou os cuidados procedimentais cabíveis no atendimento do paciente, a evidenciar o descabimento do pleito indenizatório. Requer que todas as publicações referentes ao presente feito sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados TERENCE ZVEITER ( OAB/DF 11.717) e ALINE ARANTES OLIVEIRA LOUREIRO ( OAB/DF 55.902). Nas contrarrazões, a parte recorrida, pleiteia a condenação do recorrente ao pagamento dos ônus sucumbenciais, com a majoração dos honorários advocatícios, na forma do artigo 85, §11, do CPC. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 3o, §1o, 489, §1o, incisos III, IV, e V, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, pois “Segundo orientação jurisprudencial vigente no Superior Tribunal de Justiça, não há falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nem em deficiência na fundamentação, quando a decisão recorrida está adequadamente motivada com base na aplicação do direito considerado cabível ao caso concreto, pois o mero inconformismo da parte com a solução da controvérsia não configura negativa de prestação jurisdicional”. (REsp n. 2.222.272/PB, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 1/12/2025, DJEN de 4/12/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito à suposta transgressão aos artigos 14, §§3o, inciso I, e 4o, do Código de Defesa do Consumidor; 186, 187, e 927, todos do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Da leitura das conclusões do laudo pericial, sobressai nítido que o hospital se omitiu ao deixar de realizar, nas primeiras 24 horas de vida do recém-nascido, a investigação diagnóstica mandatória diante da suspeita de anomalia anorretal, conduta imprescindível nos casos em que há dúvida no exame físico inicial — o que, conforme reconhecido pelo próprio perito, é uma situação comum e esperada. Além disso, houve falha grave ao permitir a amamentação do neonato, contrariando a orientação clínica de mantê-lo em jejum diante da possibilidade diagnóstica. Como consequência direta da negligência assistencial, inviabilizou-se a realização de anorretoplastia primária em tempo oportuno, procedimento menos invasivo, tornando-se necessária a realização de colostomia e de intervenções cirúrgicas posteriores mais complexas, prolongadas e dolorosas. A conduta omissiva do hospital, portanto, não apenas frustrou o diagnóstico precoce, mas desencadeou um itinerário terapêutico mais penoso ao menor, caracterizando inequívoca falha na prestação do serviço e configurando o dever de indenizar não só ao neonato, mas também aos seus pais que obviamente sofreram com a situação dolorosa vivenciada pelo seu filho recém-nascido. É cediço que o magistrado não está vinculado ao laudo pericial, porquanto vigente no nosso ordenamento jurídico o princípio do livre convencimento motivado (ou princípio da persuasão racional) insculpido no art. 371, do CPC, sendo o juiz o destinatário final de todas as provas produzidas no processo. Dito isso, para que o magistrado se convença de que o laudo pericial foi fruto de parcialidade ou até mesmo de uma percepção errônea da realidade, seria necessária uma argumentação mais robusta e contundente, o que não se verificou no presente recurso. Em outras palavras, não vislumbro razões nem argumentação idônea capazes de infirmar os parâmetros técnicos utilizados pelo perito quando da realização da perícia médica. Apesar de resguardado ao apelante a insatisfação com a expressão da apuração levada a efeito pelo perito judicial, sua desconformidade deve vir aparelhada com elementos persuasivos aptos a desqualificarem a mensuração levada a efeito pelo perito nomeado pelo juiz, de forma a evidenciar que não traduzem a realidade. Logo, não se afigura viável a assimilação de impugnação sem lastro técnico, que, assim formulada, determina a ratificação do apurado e chancelado pelo órgão de assessoramento técnico do juiz. Com base nessas considerações, não há como acolher os fundamentos do hospital apelante de que não teria restado demonstrado o nexo causal entre a conduta dos seus médicos e os danos provocados no autor neonato, a afastar a sua responsabilização civil, nos termos do art. 14, do CDC. Acompanho, neste ponto, o parecer da douta Procuradoria de Justiça, cujas razões integro ao meu voto: .... O fato atinge a esfera subjetiva das partes autoras, uma vez que foram submetidos a uma situação extremamente dolorosa no momento do nascimento do seu filho, aumentando sobremaneira a sua aflição e angústia. O neonato, ainda em suas primeiras horas de existência, foi submetido a procedimentos cirúrgicos invasivos e sucessivas internações em UTI, suportando sofrimento físico e privações absolutamente evitáveis. A mãe, por sua vez, experimentou angústia intensa ao ver o filho recém-nascido sofrer, somada à frustração da experiência do puerpério, marcada por medo, insegurança e a impossibilidade de permanecer ao lado do bebê durante a internação. Já o pai igualmente sofreu com o quadro clínico do filho, com o desgaste emocional e com a impotência frente à falha na assistência hospitalar. Em ambos os genitores, configurou-se o chamado dano moral por ricochete — ou dano em ricochete — caracterizado pelo sofrimento direto experimentado por terceiros que mantêm relação de afetividade e dependência com a vítima principal. O abalo psicológico de cada um dos autores, embora decorrente de um mesmo núcleo fático, atinge-os em dimensões próprias e inegavelmente justifica a reparação moral arbitrada na sentença. Inegável, pois, a ocorrência de danos morais. (ID 75364080). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação de matéria de fato e de prova, o que atrai o veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que todas as publicações da parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados TERENCE ZVEITER ( OAB/DF 11.717) e ALINE ARANTES OLIVEIRA LOUREIRO (OAB/DF 55.902). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-B41